Tribunal: STF
Processo: HC 83615
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: Habeas Corpus. 2. Atentado violento ao pudor. 3. Ação penal
 pública condicionada à representação. 4. Vítima juridicamente
pobre. Declaração de pobreza devidamente apresentada. 5.
Legitimidade do Ministério Público. 6. Precedentes. 7. Ordem
indeferida